Tribunal: STF
Processo: ARE 1584976
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENALIDADE DE DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE NULIDADE. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA FUNDAMENTADA COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da nulidade do ato administrativo que determinou a demissão do autor, com a consequente reintegração no cargo público antes ocupado, com o pagamento de todas as vantagens remuneratórias devidas, além da indenização por danos morais.
2. Da análise da documentação acostada nos autos não se identifica irregularidade no procedimento administrativo disciplinar questionado, capaz de lhe ensejar nulidade, pois foi conferido ao servidor o direito de contraditar todas as provas produzidas nos autos e de apresentar defesa, tendo sido ele, desde a instauração do procedimento administrativo, notificado pela comissão processante e informado da possibilidade de acompanhar pessoalmente o processo ou por intermédio de procurador, inclusive, arrolando e reinquirindo testemunhas.
3. Ademais, por ocasião da oitiva das testemunhas a Comissão apuradora notificou o autor, dando-lhe oportunidade de acompanhar os depoimentos e promover as inquirições dos depoentes, como também ele foi notificado para o interrogatório, oportunidade em que apresentou sua versão sobre os fatos em investigação e exerceu o direito constitucional de defesa.
4. Inexistência de nulidade, sob a alegação de que, após o indiciamento, a Administração, com base na teoria dos motivos determinantes, não poderia alterar a tipificação apontada. É que o acusado se defende dos fatos que lhe são atribuídos e não da tipificação jurídica a eles conferida. Nesse sentido já decidiu esta Corte que "se faz indispensável no processo administrativo é a descrição dos fatos, possibilitando ampla defesa do agente, pois é dos fatos que se defende o indiciado, e não dos artigos da Lei" (TRF1, AC 0041330- 89.2003.4.01.3400/DF, Mark Yshida Brandão (convocado), Primeira Turma, e-DJF1 09/03/2012).
5. No controle jurisdicional do ato disciplinar, compete ao Poder Judiciário apreciar tão somente a regularidade do procedimento à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não podendo proceder a incursões no mérito administrativo (cf. MS 9396/DF, Rel. Ministro Paulo Gallotti). No caso dos autos, a Comissão Processante entendeu que a conduta do acusado ocasionou tipificações disciplinares da Lei nº 8.112/90, não sendo possível extrair dos documentos juntados aos autos lesão aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade capazes de alterar o julgamento do âmbito administrativo.
6. Apelação improvida.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
1. (...)
4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 21 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente